Tribunal: STF
Processo: AI 158552
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  HORAS  EXTRAS.  ALEGADA  NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  RECUSA DO  TRIBUNAL  EM  ENFRENTAR QUESTÃO
SUSCITADA. MATÉRIA DEPENDENTE DO EXAME DO CONTEUDO DA PROVA.
          A  conclusão do acórdão regional, em decisão que veio a ser
adotada  pelo Tribunal Superior do  Trabalho ao manter a denegação da
revista, exauriu a matéria na orbita da processualistica trabalhista,
ilidindo,  inequivocamente, a  afronta aos  preceitos constitucionais
suscitados,  posto  que  houve  prestação  jurisdicional,  segundo  o
alcance que a expressão tem conferido o Supremo Tribunal Federal.
          Os  elementos  que  embasaram a  conclusão  sobre  as horas
trabalhadas,   por  prolongamento   da   jornada  de   trabalho,  são
insuscetiveis de exame na via do recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.